Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBJETO. DECISÃO QUE REVOGA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. AFIRMAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO COMO EMPRESÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO. ACOLHIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. CONDIÇÃO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. PRAZO. ASSINALAÇÃO. AFIRMAÇÃO DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. POSTULANTE EMPRESÁRIA E RESIDENTE EM LOCAL NOBRE. PRESUNÇÃO INFIRMADA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 99, §§ 2o 3o). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao Judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
2. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, deve franquear oportunidade para que evidencie o descontrole financeiro ou incapacidade que a aflige como condição para que seja legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça ou que seja mantida, se já concedida, e, não comprovada a incapacidade financeira ventilada, está autorizado a negar-lhe ou revogar a benesse de molde a resguardar que seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolta sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
3. A parte que, aliado ao fato de que se qualificara como empresária, reside em local nobre e concerta negócios de substancial alcance pecuniário somente pode ser agraciada com a gratuidade de justiça se evidenciar que não está em condições de suportar os emolumentos processuais e os custos da ação em que está inserida sem prejuízo de sua própria subsistência, pois, defronte o que emerge de sua condição pessoal, a presunção que emana da declaração pobreza que firmara, que é de natureza relativa, resta ultrapassada, determinando que, não evidenciando sua situação de hipossuficiência financeira, a benesse lhe seja negada.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.